Tribunal: TJDFT
Processo: 0724628-45.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto por ERISMILDO BATISDA DE OLIVEIRA e outros em face à decisão da Terceira Vara Cível de Águas Claras que manteve o indeferimento da liminar em ação possessória e indeferiu pedido de exibição de documentos e de instauração de incidente de falsidade. Inicialmente, verifica-se que o pedido liminar de reintegração de posse foi indeferido por decisão proferida aos 15/10/2019, da qual não houve recurso (ID 47324469, dos autos na origem). Em princípio, a reiteração de pedido outrora julgado não tem o condão de reabrir o prazo recursal, o que poderia obstar o conhecimento da irresignação. Lado outro, dentre os pedidos formulados na peça recursal, os agravantes pretendem que se “determine ao juízo a quo que processe o incidente de falsidade requerido”, matéria não contemplada no rol taxativo do art. 1.015, do Código de Processo Civil. Desta feita, à vista de questões preliminares que, em tese, podem obstar o conhecimento do recurso, em atenção ao art. 10o, do Código de Processo Civil, em especial aos princípios da ampla defesa e do contraditório, faculto aos agravantes se manifestarem no prazo de 5 (cinco) dias. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 28 de julho de 2020 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403